Tribunal: TJDFT
Processo: 0709019-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO JUNTADA AOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO DA NÃO ABERTURA DE INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO INDICADO NA PESSOA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PREENCHIMENTO. CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS NECESSÁRIOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 – O espólio, embora não seja dotado de personalidade jurídica, possui capacidade para estar em juízo e legitimidade para figurar no polo passivo de Execução Fiscal, nos termos dos artigos 75 e 779, II, do Código de Processo Civil e 4o, III, da Lei n.o 6.830/1980.

2 – Enquanto não aberto o inventário, não nomeado ou não prestado o compromisso pelo inventariante, a representação judicial do espólio será realizada pelo administrador provisório, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC. Aberto o inventário e nomeado o inventariante, caberá a este último representar o espólio em Juízo, conforme preveem os artigos 75, VII e 618, I, ambos da Lei Adjetiva.

3 – Juntada aos autos a certidão de óbito, comunicada a inexistência de inventário aberto e indicado o administrador provisório, a determinação de citação de todos os herdeiros necessários do de cujus se revela equivocada. Em vez disso, a citação há de ser feita unicamente na figura do administrador provisório, quem, nesses casos, representa em juízo o espólio executado. Para tanto, deve-se observar a ordem preferencial prevista no art. 1.797, inc. I, do Código Civil, segunda a qual o encargo de administrador provisório recai, prioritariamente, sobre o cônjuge supérstite, indicado na certidão de óbito

Agravo de Instrumento provido.